Tribunal: TCU
Processo: 002.852/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar , exercício 2013, função ASSISTENCIA SOCIAL (no da TCE no sistema: 4489/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6091/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de João Bosco Pinto Saraiva e Francisco de Assis Germano Arruda, ex-Prefeitos Municipais de Baturité (CE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2013; Considerando que João Bosco Pinto Saraiva foi citado em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos em face do trânsito de valores fora da conta corrente específica do programa, impossibilitando o estabelecimento do nexo de causalidade entre os recursos recebidos e os dispêndios; e Francisco de Assis Germano Arruda foi ouvido em audiência em razão do não cumprimento do prazo estipulado para prestação de contas do referido Programa, encerrado em 21/10/2018; Considerando que, no tocante a Francisco de Assis Germano Arruda, o responsável logrou evidenciar impossibilidade material de apresentar as contas tempestivamente e a adoção de medidas pertinentes para contornar os impeditivos e enviar documentação relativa às contas dos recursos objetos da TCE, motivo pelo qual hão de ser acolhidas suas razões de justificativa; Considerando que, atinente à responsabilidade de João Bosco Pinto Saraiva, após reinstrução da matéria determinada pelo Ministro-Relator (despacho à peça 101), a Unidade Especializada de Auditoria em Tomada de Contas Especial (instrução às peças 102-104), cujas conclusões e propostas de encaminhamentos são encampadas pelo Ministério Público (peça 105), asseverou que houve descumprimento do art. 15, § 3o, da Resolução CD/FNDE 17, de 16/5/2013, na medida em que evidenciado o trânsito indevido dos valores fora da conta corrente específica no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar; e Considerando que, não obstante a impropriedade, restou demonstrado o emprego dos recursos transferidos no objeto pactuado, o que justifica o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) acatar as razões de justificativa de Francisco de Assis Germano Arruda (XXX.970.463-XX); b) acolher parcialmente as alegações de defesa de João Bosco Pinto Saraiva (XXX.319.753-XX); c) julgar regulares as contas de Francisco de Assis Germano Arruda, com fundamento no arts. 1o, inciso I, 16, inciso I e 17, da lei 8.443/92, c/c o art. 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação plena; d) julgar regulares com ressalva as contas de João Bosco Pinto Saraiva (XXX.319.753-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, dando-lhe quitação, consignando que a ressalva se deve à movimentação dos recursos recebidos em conta distinta da destinada especificamente ao Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar no exercício de 2013; e) informar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; e f) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 002.852/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco de Assis Germano Arruda (XXX.970.463-XX); João Bosco Pinto Saraiva (XXX.319.753-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Baturité (CE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE), Baltazar Pereira da Silva Junior (20829/OAB-CE) e outros, representando João Bosco Pinto Saraiva; Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE) e Lyanna Magalhães Castelo Branco (17841/OAB-CE), representando Francisco de Assis Germano Arruda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.